Tribunal: TJMT
Processo: 0022834-63.2015.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022834-63.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEAN CARLOS GONCALVES DE JESUS - CPF: 036.397.531-43 (APELANTE), NELSON MASSANORI SAKUMA VILLALBA - CPF: 020.216.401-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – SUBSIDIARIAMENTE A APLICAÇÃO DO BROCADRO
IN DUBIO PRO REO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO – 2. APELO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

2. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jean Carlos Gonçalves de Jesus
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 22834-63.2015.811.0042 (código 417610), condenou-o à pena 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, fixando valor do dia-multa no mínimo legal, pela prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, tipificado no art. 157, § 2º, II do Código Penal.

O apelante, forte nas razões recursais encartadas no ID 61532964 pleiteia sua absolvição, sustentando a ausência de provas suficientes de autoria, bem como a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, por intermédio dos fundamentos lançados no ID 65383475, postula o desprovimento do vertente recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 66181497.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 61518465, narra os fatos desta forma:

[...]no dia 16 de maio de 2014, por volta das16:00 horas, em via pública, no Baú, Cuiabá/MT, o denunciado, em unidade de desígnios com terceira pessoa não identificado, mediante violência, subtraiu para si, mediante violência, subtraiu para si, bem móvel consistente em um aparelho celular marca SonyXperia ZQ, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencente a vítima NELSON MASSANORI SAKUMA VILLALBA.

Exsurge do caderno informativo que na data e horário suso aludidos, o denunciado JEAN juntamente com seu comparsa (não identificado) foram em direção a vítima, a qual estava no ponto de ônibus, sendo que o comparsa do increpado disse: “passa o celular”, ocasião em que a vítima reagiu e tentou guardar o celular.

Em seguida, o denunciado tentou desferir um soco na vítima, a qual se esquivou, momento em que o comparsa do denunciado conseguiu pegar o celular e ambos saíram correndo, levando a res furtiva.

Nesse ínterim, a vítima correu atrás dos agentes com intuito de recuperar o bem, contudo não obteve êxito. Entretanto, durante a fuga o denunciado deixou cair uma pasta, a qual continha a identidade dele. Assim, a vítima

conseguiu identifica-lo e se dirigiu até a polícia civil.

Emerge ainda, dos autos que a vítima reconheceu o denunciado como um dos autores do crime, conforme termo de reconhecimento fotográfico de fls. 09/10.[...]

No caso em apreciação, constata-se a materialidade do crime descrito na denúncia nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (p. 3/5 – ID 61518466); auto de avaliação indireta (p. 11 – ID 61518467) bem como na prova oral produzida na fase administrativa e judicial.

Por outro lado, no que concerne à autoria delitiva, embora o apelante tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que a sua versão está isolada e, acima de tudo, contrária as demais provas produzidas durante a instrução.

Como efeito, o apelante, ao ser interrogado, negou a prática delitiva acima citada, afirmando que apenas perdeu sua pasta com documentos pessoais e que não sabe o motivo pelo qual a vítima lhe reconheceu como sendo um dos autores do crime em discussão, asserindo; ademais, que no dia dos fatos, estava na agência da Caixa Econômica Federal para sacar seu FGTS e esqueceu no local uma pasta contendo seus documentos pessoais, razão pela qual registrou a ocorrência em virtude do extravio dos documentos.

No entanto, infere-se do boletim juntado pelo apelante que a ocorrência do suposto extravio de seus documentos pessoais, somente foi registrada no dia 20 de maio de 2014, ou seja, quatro dias após o crime em debate, constando do aludido BO a afirmação de que a documentação dele foi extraviada justamente no dia do crime (16.05.2014), por volta das 15h, uma hora antes do delito em comento.

Todavia, a vítima reconheceu facilmente – por meio de foto – o apelante como sendo o autor do crime em apuração; e, como se isso não bastasse, ao prestar esclarecimentos à autoridade policial e em juízo,

foi firme e coerente ao narrar a sua versão dos fatos, consoante se infere do seguinte fragmento de seu depoimento:

[...] que estava no ponto de ônibus, aguardando o ônibus e no momento que retirou seu celular estavam vindo dois homens e vieram a sua direção e lhe abordaram. Que tentou guardar o celular, houve uma luta corporal, onde o comparsa do acusado Jean tentou puxar o celular enquanto lutava com ele, acabou que soltou o celular e começou a correr atras dos dois e nessa perseguição o Jean soltou a pasta. Que pegou a pasta e retornou para

o ponto de ônibus e nisso encostou o ônibus e entrou. Que quando chegou na delegacia abriu a pasta eram todos os documentos de Jean. Que o documento batia com o rapaz que lhe assaltou, que tinha desde RG até curriculum. Que o comparsa do Jean que anunciou o assalto, que Jean apenas tentou puxou o celular. Que Jean não fez nada, que o comparsa pediu ajuda para Jean, mas ele não conseguiu ajudar. Que soltou o celular porque achou que Jean faria alguma coisa. Que apenas o comparsa entrou em luta corporal. Que levaram seu celular. Que reconheceu o Jean na Delegacia. Que tinha os documentos dele que batiam com as descrições, ele era alto e moreno. Que fez o reconhecimento por foto. Que foi apresentado uma outra foto, no documento ele estava de camiseta amarela, se não me engano e na foto era de camiseta branca. A delegada disse que aquele era o maior suspeito e eu não tinha dúvidas, eu já tinha recordado porque eu levei o documento.
Ele estava na hora do crime. Ele estava segurando a pasta, ele estava justamente segurando embaixo do braço e no momento da fuga, por descuido dele, ele deixou cair e quando entrei no ônibus, pedi ao motorista que fechasse a porta e dei de cara com ele porque ele tentou puxar meu casaco, estava com meu casaco no pescoço. Ele estava do lado de fora, mas consegui correr e ele não me alcançou. Ele correu atras de mim para pegar a pasta. Ele chegou de ficar perto de mim, eu entrei no ônibus e eles estava na calçada, tentando puxar o casaco e ainda falou "eu vou te pegar". Fiquei frente a frente com ele [...]
(Mídia ID 61532965 - p. 2)

Não há dúvida, pois, que a negativa do apelante não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que lhe foi imputada, até porque, quem oferece álibi e não o comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada Ministério Público contra sua pessoa, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço nos autos.

De igual maneira, não é demais relembrar, que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo, inclusive, prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que: [...]

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020).

Daí por que a condenação do apelante
pelo crime de roubo circunstanciado
deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, inclusive colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de absolvição deduzida na peça recursal.

Ademais, não se pode olvidar que a vítima fez o reconhecimento fotográfico e afirmou, mais de uma vez, ser, indubitavelmente, o apelante é o autor do crime em em referência. Assim, como dito reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação, ainda que não observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sobretudo porque existem nestes autos outros elementos de convicção que confirmam o cometimento do crime narrado na denúncia.

A propósito, no eu diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito,
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
.

2. Conforme consignado na decisão agravada, a vítima foi categórica ao afirmar que reconhecera a agravante como tendo sido a autora do delito. O reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, tendo ela relatado que a ré estava de capacete com a viseira aberta, o que lhe permitiu identificá-la. Por outro lado, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a ora agravante não apresentou nenhuma prova em seu favor, tendo apenas alegado que estaria no momento do crime em casa com a família. Ocorre que, segundo consignado pelas instâncias ordinárias, "não logrou apresentar qualquer álibi que lhe corroborasse a inocência, embora lhe fosse plenamente possível fazê-lo nas circunstâncias mencionadas".

3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo acórdão combatido, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1631690/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)
Destacamos

Desse modo, é forçoso reconhecer que, na hipótese, não se pode cogitar a aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao apelo de
Jean Carlos Gonçalves de Jesus
,
mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021